Tribunal: TJDFT
Processo: 0733218-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CUSTEIO DE TRATAMENTO. INAS-DF. AUTARQUIA EM REGIME ESPECIAL. PLANO DE ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR À SAÚDE RESTRITO AOS SERVIDORES DISTRITAIS E SEUS DEPENDENTES. COMPETÊNCIA DA VARA FAZENDÁRIA NÃO ESPECIALIZADA.
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde do Distrito Federal em face do Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS-DF
2. A Resolução 01/2022 do Tribunal Pleno deste Tribunal alterou a competência da 5a Vara da Fazenda Pública para especializá-la no processo e julgamento de ações sobre saúde pública.
3. O INAS-DF é autarquia em regime especial, criada com a finalidade de proporcionar aos servidores públicos distritais e seus dependentes, em regime de autogestão, plano de assistência suplementar à saúde (arts. 1o e 2o da Lei Distrital 3.831/2006).
4. O INAS-DF é restrito aos servidores públicos distritais e seus dependentes, com orçamento específico, diretrizes de assistência e custeio próprios. Logo, não se inclui na estrutura da saúde pública, voltada ao atendimento universal e igualitário à população (arts. 196 e 198 da Constituição Federal).
5. Por se tratar de serviço de saúde suplementar, que não se submete às diretrizes de assistência à saúde do SUS e do Ministério da Saúde, deve ser afastada a competência da Vara da Fazenda Pública especializada em saúde pública (5a Vara de Fazenda Pública e Saúde do Distrito Federal).
6. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, o suscitado.